Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO.ARGUMENTO NÃO ANALISADO QUE FOGE AO MÉRITO DO RECURSO. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A CONCLUSÃO ADOTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não há vício de omissão quando a tese supostamente ignorada extrapola o mérito do recurso e, por isso, não tem aptidão para modificar a conclusão adotada. Precedentes.
3. O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma do pronunciamento impugnado (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJe em 18/12/2020).
4. Na hipótese, o acórdão não se manifestou quanto à obrigatoriedade de apresentação da via original do título executivo porquanto o mérito do recurso se refere à determinação de apresentação de versão digitalizada.
5.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.